Tribunal: TJSP
Processo: 0007650-55.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta Disciplinar Grave. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave e declarou a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta Disciplinar Grave. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave e declarou a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do sentenciado configura falta disciplinar de natureza grave e se há provas suficientes para justificar a punição, considerando a alegação de ausência de individualização da conduta do agravante.
III. Razões de Decidir
3. A conduta do sentenciado se enquadra como falta grave, conforme o artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso II, da LEP.
4. A conduta do sentenciado justifica a classificação da infração como grave, com as consequências legais pertinentes, incluindo a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime.
5. A materialidade e autoria da conduta estão demonstradas por meio dos elementos reunidos no procedimento administrativo disciplinar, especialmente pelas provas orais colhidas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada, reconhecendo a prática de falta disciplinar grave, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do lapso temporal para progressão de regime prisional.